Tribunal: TJDFT
Processo: 0748327-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748327-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JULIANE DUARTE DE AZEVEDO MORAES PUHLE AGRAVANTE: JULIANE DUARTE DE AZEVEDO MORAES PUHLE, G. D. P. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANE DUARTE DE AZEVEDO MORAES PUHLE e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória e indenização por danos morais ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada objetivando a concessão imediata dos benefícios da inversão do ônus da prova, com a finalidade de compelir as requeridas a afastarem os reajustes anuais aplicados neste ano de 2023, com a consequente redução da mensalidade. Esclarece a primeira agravante que é titular do plano de saúde coletivo por adesão “ESPECIAL 100 Adesão Trad. 16 F, QP sem coparticipação”, rede de atendimento: Nacional, Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia; vigente desde 20/06/2017. Explica que o segundo agravante é criança com deficiência (paralisia cerebral) associada a epilepsia sintomática (CIDs 10 -G 80.8 + Q 99.9 e G 40.0) e beneficiário dependente do referido plano de saúde supracitado, cujo valor atual do prêmio mensal é de R% 3.581,70 (três mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta centavos). Discorre sobre os aumentos abusivos nas mensalidades, com base na suposta sinistralidade e na Variação de Custos Médico Hospitalares do grupo de beneficiários, sem qualquer prova atuarial do alegado, culminando na aplicação do reajuste abusivo de 34,90% (trinta e quatro vírgula noventa por cento), no ano de 2023, enquanto o reajuste anual da ANS foi de 9,63% (nove vírgula sessenta e três por cento). Salienta que restam violados os direitos do consumidor, em especial, o de informação, de transparência e boa-fé contratual, estando evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Afirma que somente vem conseguindo adimplir as mensalidades do plano de saúde com a ajuda de terceiros, deixando de pagar outras contas da família, tudo para não perder o plano do qual depende a vida da criança que, além da paralisia cerebral e epilepsia, foi diagnosticada com doença do refluxo gastroesofágico e disfagia grave, necessitando de diversas terapias multiprofissionais. Ressalta que é servidora de Rondônia/Porto Velho, mas em razão da mudança para Brasília, por conta do marido, que é militar, encontra-se de licença não remunerada, restando configurado o perigo da demora, juntamente com a probabilidade do direito demonstrada na falha da operadora de saúde no concernente às informações claras sobre os parâmetros justificadores de aumento tão abusivo, bem como na farta jurisprudência no sentido de permitir a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS aos planos coletivos atípicos, ou seja, aqueles que são formalmente coletivos, mas essencialmente individuais ou familiares. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e destaca a atipicidade do contrato em questão, pois é um contrato coletivo com toda as características de um contrato individual/familiar, sendo cabível a tutela do Judiciário ante a conduta abusiva das operadoras, nos termos do entendimento do c. STJ. Requer, in limine, a concessão da tutela antecipada de urgência, no sentido de afastar os reajustes anuais aplicados no ano de 2023, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS, com a consequente redução da mensalidade, até que seja apresentado pelas requeridas os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS. No mérito pugna pelo provimento do agravo com a confirmação da tutela antecipada. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Mesmo que houvesse probabilidade do direito, o que demandaria maior reflexão, não há perigo da demora, pois a autora não comprovou que seria incapaz de arcar com o valor da nova mensalidade do plano de saúde, aplicada com o reajuste indicado na petição inicial, limitando-se a dizer que o perigo da demora estaria comprovado "se" não conseguisse arcar, o que configura especulação. Indefiro a tutela antecipada. Deixo de designar audiência de autocomposição, em face de sua extrema improbabilidade. Citem-se para apresentar resposta em 15 dias, sob pena de revelia e presunção relativa de veracidade das alegações de fato deduzidas na petição inicial. Intimem-se os autores. Cadastre-se o Ministério Público e intime-se para informar se intervirá no feito, no prazo de 30 dias. Sem embargo das razões apresentadas pela agravante, entendo que o decisum impugnado se encontra escorreito, não tendo se distanciado da jurisprudência dessa Corte de Justiça, em situações semelhantes. Apesar de sucinta a decisão agravada, tem-se que a probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência não se apresenta, de pronto, sendo necessária e prudente a análise aprofundada das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva das requeridas/agravadas, ocasião que poderão ser avaliadas e confirmadas, se o caso, as alegações de reajustes irregulares e abusivos, bem como a sustentada atipicidade do contrato coletivo em comento. Contudo, nesse exame de cognição não exauriente, a jurisprudência entende pela inviabilidade de limitação dos índices de reajustes nos planos coletivos. É dizer, prima facie, não há obrigação de aplicação dos índices de reajustes aprovados pela ANS, nesses casos. Ressalto que não se está a concluir pela inexistência de irregularidade nos reajustes aplicados, mas, tão somente, que as supostas abusividades demandam a devida apuração, inviabilizando a concessão da tutela de urgência, desde logo. Ademais, consoante consignado na decisão vergastada, não restou comprovado também o perigo da demora no aguardo do trâmite regular processual. Não obstante a alegação de que não possui condições de arcar com o pagamento da alta mensalidade, após os implementos dos reajustes, vez que se encontra licenciada, sem remuneração, em função de sua mudança para acompanhar o marido, que é militar, a situação narrada, frise-se, tão somente em grau de recurso, encontra-se totalmente desprovida de comprovação. Vale lembrar que a versão apresentada pela agravante na origem é diversa da trazida nas razões recursais. Naquela ocasião, afirmou a autora/agravante que estava sem trabalhar por precisar se dedicar à reabilitação e cirurgias que o autor (filho) necessitou fazer. Contudo, a despeito de aventar a possibilidade de não conseguir pagar as mensalidades, acaso não suspensos os reajustes liminarmente, não houve menção à ausência de remuneração. Ao contrário, no documento “Despesas Mensais da Família” (ID 175109209 - 1a instância,) preenchido em 10/10/2023 pela autora, para fins de comprovação da necessidade de concessão da justiça gratuita, a autora/agravante informa que recebe aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) de salário líquido, enquanto o genitor teria uma média salarial líquida de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ora, causa estranheza a informação fornecida na origem, inclusive, com indicação de valor aproximado, quando nas razões recursais a agravante afirma estar licenciada, sem remuneração, para acompanhar cônjuge. Assim, de fato, não houve comprovação de impossibilidade de arcar com o valor do prêmio mensal, o que afasta, por ora, o perigo de dano ou mesmo o risco ao resultado útil do processo. Com essas considerações e, não demonstrados os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator